Tribunal: TJDFT
Processo: 0026398-92.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026398-92.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: CANDIDA ALICE ALMEIDA DELGADO, ELOISA HELENA DIAS DA SILVA, JOSE FRANCISCO DA SILVA, MARIA SONIA MAIA LIMA, MAZILZA MOREIRA SILVA, PAULO REGIMAR LIMA, MOZAR QUIRINO DA SILVA DESPACHO Diante da manifestação da recorrente de que não desiste do recurso interposto, retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos do despacho de ID no 13013403. Outrossim, não há que se falar em perda superveniente do objeto, conforme requerido na petição de ID no 47958925, diante dos efeitos patrimoniais do acórdão objurgado (restituição de valores pagos a maior). Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007